Tribunal: STF
Processo: Rcl 88030
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao negar provimento a recurso de agravo de instrumento (Processo n. 5093300-41.2025.8.09.0029), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 4 e do RE 684.612 (Tema 698/RG). 

Relata que, na origem, o Ministério Público do Estado de Goiás propôs ação civil pública em face do Estado e da AGR, ora reclamante, em razão de suposta ausência de prestação do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros em linhas que abrangem os Municípios de Catalão, Ouvidor, Três Ranchos e Davinópolis, após a interrupção da prestação pela empresa Viação Estrela Ltda. na data de 16/09/2024.  

Afirma que o Juízo de primeira instância deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar que o Estado e a AGR restabeleçam, no prazo de 30 (trinta) dias, o serviço de transporte público rodoviário intermunicipal postulado na inicial, cuja decisão foi impugnada por agravo de instrumento. 

Sustenta que o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso, contrariando o decidido no Tema 698/RG, já que impôs “em sede liminar, medidas pontuais, rígidas e de altíssima complexidade, em prazo manifestamente irrealista, substituindo-se à Administração na escolha de meios e modelos de execução da política pública de transporte”.

Defende, ainda, violação ao entendimento firmado no julgamento da ADC 4, que reputou constitucional o art. 1º da Lei n. 9.494/1997 para validar as restrições à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, notadamente quando tal medida venha a esgotar o mérito da causa, como ocorre no caso concreto.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

No que se refere à suposta violação ao decidido pela Corte no RE 684.612 (Tema 698/RG), o pedido se revela descabido por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

A jurisprudência desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686 AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, DJe 25/10/2016).

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 06/11/2020). 

Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, uma vez que, até o momento, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante encontra-se pendente de exame de admissibilidade pelo Tribunal de origem.

Por outro lado, quanto à alegada ofensa ao posicionamento firmado na ADC 4, não se constata estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto suscitado.

Ao apreciar a ADC 4, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494/1997 que, por sua vez, estabelece o regime de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, nos termos de acórdão assim ementado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – NATUREZA DÚPLICE DESSE INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – INERÊNCIA DO PODER GERAL DE CAUTELA EM RELAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL – CARÁTER INSTRUMENTAL DO PROVIMENTO CAUTELAR CUJA FUNÇÃO BÁSICA CONSISTE EM CONFERIR UTILIDADE E ASSEGURAR EFETIVIDADE AO JULGAMENTO FINAL A SER ULTERIORMENTE PROFERIDO NO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – IMPORTÂNCIA DO CONTROLE JURISDICIONAL DA RAZOABILIDADE DAS LEIS RESTRITIVAS DO PODER CAUTELAR DEFERIDO AOS JUÍZES E TRIBUNAIS – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OFENSA, POR PARTE DA LEI Nº 9.494/97 (ART. 1º), AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – LEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS EM REFERIDA NORMA LEGAL E JUSTIFICADAS POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO À PLENITUDE DA JURISDIÇÃO E À CLÁUSULA DE PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA – GARANTIA DE PLENO ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO NÃO COMPROMETIDA PELA CLÁUSULA RESTRITIVA INSCRITA NO PRECEITO LEGAL DISCIPLINADOR DA TUTELA ANTECIPATÓRIA EM PROCESSOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OUTORGA DE DEFINITIVIDADE AO PROVIMENTO CAUTELAR QUE SE DEFERIU, LIMINARMENTE, NA PRESENTE CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PARA CONFIRMAR, COM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA GERAL E “EX TUNC”, A INTEIRA VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ART. 1º DA LEI 9.494, DE 10/09/1997, QUE “DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, sob os seguintes fundamentos:

Pois bem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás e pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público em ação civil pública, determinando o restabelecimento do serviço de transporte público intermunicipal nas linhas que abrangem os Municípios de Catalão, Ouvidor, Três Ranchos e Davinópolis, no prazo de 30 dias, mediante credenciamento simplificado ou, na ausência de interessados, por prestação direta ou mediante intervenção de concessionária. 
A decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, que ora ratifico e adoto como razão de decidir, acrescendo as considerações que se seguem.
Comprovou-se nos autos a interrupção do serviço público essencial de transporte intermunicipal de passageiros, anteriormente operado pela empresa Viação Estrela Ltda., cuja renúncia formal foi admitida pela própria AGR. Desde então, os usuários das linhas afetadas estão desassistidos, sem alternativa de deslocamento regular entre os municípios envolvidos.
Trata-se de serviço público de natureza essencial (Lei nº 7.783/89, art. 10, V), que deve ser prestado de forma adequada, contínua, eficiente e segura (CF/88, art. 175; CDC, art. 22; Constituição do Estado de Goiás, arts. 149 e 150). 
O ordenamento jurídico impõe ao Poder Público o dever de garantir a continuidade desses serviços, inclusive em situações de descontinuidade contratual ou administrativa. 
Nesse contexto, a decisão agravada observou adequadamente os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, tendo reconhecido a probabilidade do direito invocado, diante da omissão estatal prolongada, bem como o perigo de dano, evidenciado na privação do direito de ir e vir da população afetada, que depende do transporte coletivo para fins laborais, escolares, médicos e outros atos da vida cotidiana.
A medida judicial deferida revestiu-se de moderação e proporcionalidade, ao conceder prazo razoável para o restabelecimento do serviço (30 dias), mediante credenciamento simplificado, conforme já cogitado pela própria AGR. Apenas na ausência de interessados nesse procedimento, determinou-se que o Estado e a Agência tomem providências para garantir a prestação direta ou via concessionária. Não há exigência de solução imediata nem determinação irreversível, o que afasta a alegada afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. 
De igual modo, não se vislumbra afronta ao princípio da separação dos poderes, pois o provimento judicial limita-se a tutelar direito fundamental da coletividade, diante da inércia injustificada da Administração, não interferindo indevidamente em escolhas discricionárias, mas apenas compelindo o cumprimento de obrigação constitucional mínima.
[...]
Na confluência desse esquadro processual, a decisão recorrida se afigura em harmonia com os parâmetros da legalidade e da razoabilidade.
Ao teor do exposto, acolhendo o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (mov. 26), CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. (eDoc. 7, fl. 10-12) (Grifei)

Como se vê, insurge-se a parte reclamante em face da concessão parcial de medida liminar contra a Fazenda Pública, no âmbito de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, cuja decisão determinou o restabelecimento do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros nas linhas que abrangem os Municípios de Catalão, Ouvidor, Três Ranchos e Davinópolis. 

É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “há limitação objetiva do alcance da ADC nº 4/DF às hipóteses taxativas do art. 1º da Lei nº 9.494/97” (Rcl 4.311, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 04/02/2015).

Nesse aspecto, há 05 (cinco) hipóteses de vedação legal em matéria de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, de modo que o Poder Judiciário “não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas” (Rcl 23.277 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/05/2017).

A situação em exame não se amolda ao rol taxativo do art. 1º da Lei n. 9.494/1997, que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.

Logo, a tutela antecipada deferida no caso concreto pelo órgão reclamado não está abrangida pelo quanto decidido na ADC 4, a evidenciar a falta de identidade material entre o acórdão combatido e o paradigma invocado.

Nesse sentido, cito precedente que apreciou caso análogo envolvendo a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, igualmente em sede de ação civil pública: Rcl 25.716/ES, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 06/04/2017.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente